Tribunal: STF
Processo: ARE 738044
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO DE VENCIMENTOS. 1. Produção de provas a respeito de curso de especialização. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 2. Análise de matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.